Tribunal: TJMT
Processo: 1001709-10.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001709-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIANA BORRALHO DIAS - CPF: 171.589.901-68 (APELADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL - CNPJ: 37.497.245/0001-86 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – DOCUMENTOS BANCÁRIOS – DEVER DE ENTREGA PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO – NÃO APRESENTAÇÃO PELA VIA JUDICIAL – PRETENSÃO RESISTIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELA DEMANDADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – PARÂMETRO DE FIXAÇÃO – VALOR DA CAUSA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença não se caracteriza como
extra petita
quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo autor.

A ação de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.

O fato da parte demandada ter dado causa à demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação ao ônus sucumbencial.

Conforme art. 85, § 2º, do CPC, quando não for possível auferir o valor da condenação ou o proveito econômico, os honorários advocatícios serão fixados com base no valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE PANTANEIRO SICOOB FEDERAL contra a sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos com pedido de Tutela Antecipada nº 1001709-10.2024.8.11.0041, proposta por MARIANA BORRALHO DIAS, acolheu o pleito autoral e determinou que o requerido exiba os comprovantes dos repasses à Unimed, dos descontos mensais do holerite como denominado “CREDIJUD (UNIMED)”, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados. Ao final, condenou o demandado ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados a partir do ajuizamento da ação (Id. 217508864).

Em suas razões de Id. 217508875, a apelante sustenta preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
. Afirma, no ponto, que não houve pedido de exibição do comprovante dos descontos mensais denominados “CREDIJUD (UNIMED)” na inicial e que tais descontos foram promovidos por terceiro no holerite da autora, o que extrapola a relação jurídica existente entre as partes.

Afirma que é da sua competência apenas a comprovação dos repasses relacionados aos descontos em conta corrente da autora e demais documentos restritos à relação parte autora - Cooperativa Sicoob - UNIMED, o que foi procedido aos ids. 149159653, 149159654, 149159651, 153388303 e 157264000.

Requer, assim, o provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença. De forma sucessiva, pretende a reforma da sentença para determinar a exibição dos documentos estritamente relacionados à relação jurídica entre as partes litigantes, uma vez que não pode exibir documentos que não detém a posse e de operações que não são de sua responsabilidade. Pugna, ainda, que seja declarado o pleno atendimento da exibição pelos documentos juntados nos autos, invertendo-se o ônus sucumbencial. Caso não seja esse o entendimento, busca a alteração da base de fixação dos honorários para 10% sobre o valor da causa.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 217508880, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar de julgamento
extra petita
)

Colenda Câmara.

Como é notório, é defeso ao Julgador proferir Sentença de natureza diversa da pedida e condenar o Réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, como estabelecem os arts. 141 e 492, ambos do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobre os limites da lide, Ernane Fidélis dos Santos esclarece:

O autor, ao promover ação, deve formular pedido concreto, com todas as suas especificações (art. 282, IV). Tal pedido deve ser fundamentado em fatos que permitam tê-lo por conclusão. Tais fatos são o que se chama "fato e fundamentos jurídicos do pedido" (art. 282,III). Fundamento jurídico do pedido não é preceito de lei invocado, mas a conseqüência do fato que provoca a conclusão do pedido.
("Manual de Direito Processual Civil", Saraiva, 3ª ed., 1994, pp.160/161).

Prossegue:

Decidindo sobre o pedido do autor, especificamente, o juiz julga o mérito (art. 269, I), isto é, a lide sobre a qual a coisa julgada pode incidir, em forma de lei especial para o caso concreto (art. 468)
.

Conclui:

A lide, portanto, é limitada pelo pedido. O juiz não pode ir além (sentença ultra petita), nem ficar aquém (sentença citra petita), nem conhecer de pedido ou fundamento que o autor não fez (sentença extra petita).

Ainda, a respeito da adstrição do Juiz ao pedido da parte, é clássica a lição de Moacyr Amaral Santos:

O pedido contém uma declaração de vontade e, pois, está sujeito à interpretação. Ora, fiel ao princípio dispositivo, o Código de Processo Civil consagra o princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte
. Fê-lo no art. 128: "O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". Repete-o o art. 460 do mesmo Código, agora como requisito da sentença:
a sentença deverá ser a resposta jurisdicional ao pedido do autor, nos limites em que este o formulou
. Afastando-se desses limites, a sentença decide extra ou ultra petita. Imposto que é ao juiz não pronunciar-se sobre o que não constitua objeto do pedido, cumpre-lhe, em caso de dúvida, interpretar o pedido restritivamente, evitando, assim, de decidir extra ou ultra petita. Por isso preceitua o mesmo Código: art. 293: "
Os pedidos são interpretados restritivamente
[...].
(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", 2º V., 23ª ed., Saraiva, pp. 157 e 165).

Feitas essas digressões, tenho que não ocorreu o vício mencionado pela apelante, uma vez que o julgador não fugiu dos pontos abordados na ação e não excedeu os limites da lide, pois foi formulado pedido expresso na inicial de exibição de comprovantes de pagamentos realizados pela autora no que tange a denominação CREDIJUD (UNIMED). Confira-se:

Além do pedido expresso, importa registrar que toda narrativa da peça inaugural se funda exatamente em se exibir tais documentos de modo a verificar a legitimidade e origem dos descontos com a seguinte discriminação no contracheque: “CREDIJUD (UNIMED) R$1.575,46”, não havendo que se falar em limites extrapolados na sentença.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Colenda Câmara.

A apelante afirma que os descontos mensais denominados “CREDIJUD (UNIMED)” foram promovidos por terceiro no holerite da autora e que sua competência se restringe apenas à comprovação dos repasses relacionados aos descontos em conta corrente da autora e demais documentos restritos à relação parte autora - Cooperativa Sicoob - UNIMED, o que foi procedido aos ids. 149159653, 149159654, 149159651, 153388303 e 157264000.

Alega que a parte autora não trabalha na Cooperativa, mas sim no TJMT e, por isso, não cabe a ela demonstrar os repasses dos descontos, mas o seu empregador.

Pois bem.

É possível ao requerente postular a exibição de documento próprio ou comum, que esteja em poder de co-interessado, sócio, condômino, credor ou devedor, ou de terceiros que o tenha em sua guarda.

Humberto Theodoro Júnior, acerca desta questão, leciona que:

“O direito à exibição tende à constituição ou asseguração de prova, ou às vezes ao exercício de um simples direito de conhecer e fiscalizar o objeto em poder de terceiro. Não visa a ação de exibição a privar o demandado da posse de bem exibido, mas apenas a propiciar ao promovente o conta físico direito, visual sobre a coisa”
(Curso de direito Processual Civil, v. II, p. 477).

Verifica-se dos autos que a autora requereu todos os contratos e extratos de todos os contratos realizado entre as partes, bem como o extrato/histórico de pagamentos realizados pela autora desde a primeira parcela – especialmente no que tange aos descontos com a seguinte discriminação no contracheque: CREDIJUD (UNIMED).

Ficou evidenciado, ainda, que o desconto a tal título é realizado nos proventos da autora e enviado à apelante SICOOB/CREDIJUD, conforme Informação 02/2024/DF, colacionada ao Id. 217508839.

Portanto, não há como acampar a tese de que não compete à apelante a exibição de tais documentos, uma vez que ficou demonstrado que faz parte da relação jurídica existente entre as partes.

E, embora tenha acostado nos autos os extratos dos descontos mensais do holerite da autora de Id. 138834608/Id. 138834613, não juntou os documentos que comprovam os repasses e a destinação do dinheiro descontados como denominado “CREDIJUD (UNIMED)”.

Assim, deveria apresentar os comprovantes dos repasses de tais descontos e demais informações requeridas na inicial, de modo a justificar os descontos efetivados.

O direito que o consumidor tem de acesso às informações relativas ao serviço por ele contratado não se submete a nenhuma condição, é inerente às relações de consumo, não podendo o seu exercício sofrer impedimentos. Nos termos do art. 399, I do CPC, aquele que tem necessidade de obter documento sob a guarda ou administração, como no caso dos autos, tem o direito de exigir desta a devida exibição.

Atinente à inversão do ônus sucumbencial, não assiste razão à parte apelante.

O fato é que, ante a resistência da apelante em fornecer os documentos solicitados pela parte apelada, esta se viu obrigada a constituir um advogado para vir a Juízo buscar seu direito e, mesmo ciente da demanda judicial, a demandada continuou a se negar a fornecer os documentos requeridos.

Segundo o princípio da causalidade,
“deve-se considerar que é responsável pelas despesas processuais àquele que tiver dado causa à instauração do processo” (Alexandre Freitas Câmara, Lições de Direito Processual Civil. vol. I, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 9ª ed. 2003. p. 158).

Logo, levando-se em consideração o princípio supra, a ré, ora recorrente, deve responder pela totalidade das custas e honorários, tendo em vista que deu causa à propositura desta ação ao não entregar os documentos judicialmente no prazo estipulado, ocasionando no julgamento pela procedência da demanda.

A propósito, segue entendimento do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - REEXAME DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA - INVIÁVEL NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- (...).
2.- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil, ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade"
(REsp nº 889.422, RS, relatora a Ministra Denise Arruda, DJe de 06/11/2008).

3.- O reexame da verba honorária arbitrada (saber se ela foi estipulada de acordo com as diretrizes traçadas no artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil) é inviável no âmbito do recurso especial, a não ser nas hipóteses em que fixada de modo manifestamente irrisório ou excessivo - o que aqui não ocorre. 4.- A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no Ag 1422808/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

Por conseguinte, não é demais ressaltar que os honorários advocatícios se traduzem na remuneração do advogado que operou processualmente o direito do vencedor.

Ademais, ser remunerado pelo trabalho prestado é direito constitucional fundamental. Nesse sentido,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - REEXAME DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA - INVIÁVEL NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 2.-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação
, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil,
ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade
’ (REsp nº 889.422, RS, relatora a Ministra Denise Arruda, DJe de 06/11/2008)...”.
(STJ, AgRg no Ag n. 1422808/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 13.12.2011).

“MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA - CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.
O simples fato de ter dado causa a demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação sucumbencial
”
(TJMT, RAC n. 24.738/2012, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 12.04.2017)

No caso, o Magistrado
a quo
fixou os honorários por equidade no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Todavia, preleciona o art. 85, § 2º, do CPC, quando não for possível auferir o valor da condenação ou o proveito econômico, os honorários advocatícios serão fixados com base no valor da causa.

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
reformo a sentença
no ponto para fixar os honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, que teve atribuída a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO

do recurso e
DOU
-
LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para modificar a base de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inaplicável as disposições do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024